Tribunal: TJMT
Processo: 1029892-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029892-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ELENICE MORAES MOURA - CPF: 065.836.601-72 (EMBARGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1150/STJ E À INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e ausência de interesse de agir, além de manter o benefício da gratuidade judiciária à autora da ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, que versa sobre a correção de saldos da conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1150/STJ sem a devida técnica do distinguishing; e (ii) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre a responsabilidade da União com fundamento no art. 9o, § 8o, do Decreto no 72.276/1973, alterado pelos Decretos no 4.751/2003 e no 9.978/2019.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a aplicação do Tema 1150/STJ, assentando a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem a ausência de aplicação dos índices de correção monetária nas contas do PASEP.

4. A técnica do
distinguishing
pressupõe a demonstração objetiva de distinções fáticas ou jurídicas relevantes entre o caso concreto e o paradigma, o que não se verificou no presente feito.

5. A alegação de omissão quanto ao art. 9o, § 8o, do Decreto no 72.276/1973 não procede, pois a decisão embargada enfrentou substancialmente a questão da relação entre a União e o Banco do Brasil na gestão do PASEP, delimitando a responsabilidade do agente financeiro pela execução operacional.

6. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, sendo certo que a ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi efetivamente analisada.

7. Embargos utilizados com finalidade prequestionadora carecem de demonstração de vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A tese firmada no Tema 1150 do STJ é aplicável às ações que discutem a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.
2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria for substancialmente enfrentada na decisão embargada.
3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJMT, EDcl no AI 1026464-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025; TJMT, EDcl no AI 1002441-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Órgão Especial, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e ausência de interesse de agir, além de manter a concessão do benefício da gratuidade da justiça à requerente
nos autos da ação revisional c/c reparação de danos materiais e morais (Processo no 1000914-19.2024.8.11.0036), ajuizada por
ELENICE MORAES MOURA,
na qual se discute a correção dos saldos da conta vinculada ao PASEP.

O julgado determinou o prosseguimento da instrução processual na ação revisional de correção de saldos do PASEP, postergando a análise do mérito para após a completa formação do contraditório.

Nos embargos apresentados (ID. 324608382), o embargante afirma que "
verifica-se a existência de omissão, eis que a V. Acórdão não se observou, data vênia, que o caso em concreto submetido ao seu conhecimento não se adequa as hipóteses do TEMA 1150 do STJ
". Sustenta que "era necessário o Tribunal
'a quo'
realizar o
DISTINGUISHING
justamente para distinguir um caso do outro, isto porque os fatos jurídicos e os princípios que embasaram a ratio/holding (que é o que vincula num precedente) são diferentes do caso que gerou o precedente".

Argumenta que no presente feito "
não há demonstração de valores subtraídos indevidamente, tampouco, comprovação de que a casa bancária teria aplicado índice diverso daquele estabelecido e fixado pelo Conselho Diretor da Secretaria do Tesouro Nacional
". Alega ainda que "o embargante simplesmente, não concorda com os índices eleitos e aplicados pelo Banco do Brasil na condição de administrador da conta PASEP".

O embargante sustenta também omissão quanto à violação do "
artigo 9o, §8o do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003, atual Decreto no. 9.978/2019", argumentando que "a União Federal deve figurar no polo passivo pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda". Afirma que "é evidente que o Acórdão ofende tais dispositivos de Lei, a medida em que ignora a responsabilidade legal da União, e atribui responsabilidade não legal ao BANCO DO BRASIL S.A
.".

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, aplicando corretamente o Tema 1150 do STJ mediante a técnica do
distinguishing
e pronunciando-se sobre a alegada violação dos dispositivos normativos mencionados, com caráter excepcionalmente infringente.

Não apresentada contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e ausência de interesse de agir, além de manter a concessão do benefício da gratuidade da justiça à requerente nos autos da ação revisional c/c reparação de danos materiais e morais (Processo no 1000914-19.2024.8.11.0036), ajuizada por
ELENICE MORAES MOURA.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à veiculação de teses novas não deduzidas no momento processual adequado. A finalidade dos aclaratórios é estritamente integrativa ou aclaratória, destinando-se a completar a decisão omissa, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões suscitadas pelo agravante, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e ausência de interesse de agir. O julgado fundamentou adequadamente cada uma dessas questões, aplicando corretamente o Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que versem sobre correção de saldos do PASEP. Quanto ao mérito, a decisão postergou sua análise para após a completa instrução probatória, evitando supressão de instância.

O embargante aponta duas supostas omissões na decisão embargada. Primeiramente, alega que o julgado não realizou o necessário
distinguishing
em relação ao Tema 1150 do STJ, sustentando que o caso concreto não se adequaria às hipóteses do referido precedente. Secundariamente, afirma omissão quanto à análise da violação do artigo 9o, §8o do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003, atual Decreto no 9.978/2019.

Relativamente à primeira alegação, não prospera a arguição de omissão.

A decisão embargada analisou pormenorizadamente a aplicabilidade do Tema 1150 do STJ, transcrevendo integralmente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e demonstrando sua pertinência ao caso concreto.

O julgado expressamente consignou que
"o julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil".

A decisão fundamentou adequadamente que se trata de ação revisional que visa à correção dos critérios de atualização aplicados ao longo do período de vigência da conta vinculada, enquadrando-se perfeitamente na hipótese contemplada pelo precedente.

A técnica do
distinguishing,
invocada pelo embargante, pressupõe a demonstração de diferenças fáticas ou jurídicas substanciais entre o caso paradigma e o caso sob julgamento, capazes de afastar a aplicação do precedente.

Contudo, o embargante não logrou demonstrar tais distinções de forma convincente. A técnica do
distinguishing
, embora suscitada, mostra-se inaplicável ao caso concreto, uma vez que não se identificam diferenças fáticas ou jurídicas substanciais em relação à hipótese firmada no Tema 1150 do STJ.

A alegação de que "
não há demonstração de valores subtraídos indevidamente
" não afasta a aplicabilidade do Tema 1150, uma vez que a tese abrange tanto os casos de saques indevidos quanto os de "
não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP
". A pretensão deduzida na ação originária enquadra-se precisamente nesta segunda hipótese, tornando plenamente aplicável o precedente do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à segunda alegação de omissão, referente ao artigo 9o, §8o do Decreto no 72.276/76 e suas alterações posteriores, também não se verifica o vício apontado.

A decisão embargada tratou especificamente da questão da competência jurisdicional e da legitimidade passiva, abordando a relação entre a União Federal e o Banco do Brasil na administração do PASEP. O julgado expressamente consignou que "
o interesse da União limita-se à definição das políticas públicas relacionadas ao programa e à regulamentação dos critérios de correção, não se estendendo às questões operacionais de competência exclusiva dos agentes financeiros
".

Esta fundamentação demonstra que a decisão embargada considerou adequadamente o papel da União Federal na gestão do PASEP, reconhecendo sua competência regulatória sem, contudo, afastar a responsabilidade do Banco do Brasil pelas questões operacionais relacionadas à administração das contas individuais. A ausência de menção expressa ao dispositivo normativo específico não configura omissão, uma vez que a matéria foi substancialmente apreciada e decidida.

Ademais, a decisão embargada não se limitou à mera citação do precedente, mas desenvolveu fundamentação própria e específica sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil, explicando detalhadamente as funções exercidas pela instituição financeira como agente operador do PASEP e sua responsabilidade pela gestão e administração das contas vinculadas.

O julgado esclareceu que "
esta função não se limita à mera custódia dos recursos, mas engloba a obrigação de proceder aos cálculos de atualização monetária, aplicação de juros remuneratórios e demais operações inerentes à manutenção das contas individuais
".

Esta fundamentação demonstra que a decisão embargada considerou adequadamente o papel da União Federal na gestão do PASEP, reconhecendo sua competência regulatória sem, contudo, afastar a responsabilidade do Banco do Brasil pelas questões operacionais relacionadas à administração das contas individuais.

A ausência de menção expressa ao dispositivo normativo específico não configura omissão, uma vez que a matéria foi substancialmente apreciada e decidida.

A alegação de incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda não se sustenta.

A presente ação tem como causa de pedir a má gestão dos valores depositados na conta Pasep da parte autora, a qual estava sob administração do Banco do Brasil, entidade de direito privado. Não se trata, portanto, de pedido que envolva a substituição de índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do Pasep, situação que poderia atrair a competência da Justiça Federal, mas sim de questionamento sobre eventuais saques indevidos e a ausência de aplicação dos rendimentos devidos, matéria que se insere no âmbito da responsabilidade do próprio Banco do Brasil.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já decidiu que a competência da Justiça Federal somente se verifica quando o pedido estiver relacionado à alteração dos índices de correção monetária do Pasep, por se tratar de questão ligada ao Conselho Diretor do Fundo, órgão vinculado à União. No entanto, quando a demanda versa sobre responsabilidade do Banco do Brasil por supostos saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos, a competência é da Justiça Comum Estadual que é o caso dos autos.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art . 1o do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3 .12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9 .1975, unificou, a partir de 1o. 7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integracao Social ( PIS) e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.3 . O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art . 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A ., nos termos do art. 2o da LC 8/1970.Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S .A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.5.
O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda .6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep.
Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29 .4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895 .114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1 .954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3 .2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29 .6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7 . O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1o do Decreto-Lei 20 .910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20 .910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS /PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art . 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20 .910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1 .795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5 .2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21 .8.2020.10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art . 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26 .6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1 .928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6 .2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30 .5.2019.14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl . 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl . 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)".18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ . Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15 .3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19 . Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO No 1300/STJ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1150/STJ E À NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a suspensão da ação originária com base no art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação do Tema Repetitivo n.o 1300 do STJ.

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o distinguishing em relação ao Tema 1150/STJ; e (ii) se deixou de se manifestar sobre a alegada necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, diante da gestão do fundo PASEP por órgão vinculado ao Ministério da Fazenda
.III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes à controvérsia, tendo fundamentado a suspensão do feito com base no Tema 1300/STJ, sem necessidade de adentrar o mérito de distinções doutrinárias ou fáticas com o Tema 1150/STJ. 4
. A alegação de omissão quanto à inclusão da União no polo passivo não procede, pois a decisão limitou-se a suspender o processo em observância à ordem processual vinculativa e não decidiu definitivamente sobre a legitimidade das partes.
5. O voto embargado apresentou motivação clara e suficiente, não havendo obscuridade, omissão ou contradição. 6. O prequestionamento da matéria não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 1.037, II.(N.U 1026464-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PASEP. TEMA 1150 DO STJ. DISTINGUISHING. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) V. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:
A tese firmada no Tema 1150 do STJ é aplicável às ações que discutem a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria for efetivamente enfrentada na decisão embargada. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da causa pela via dos embargos de declaração. (N.U 1024646-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir 3.
O acórdão embargado aplicou corretamente o Tema 1150 do STJ, considerando que a demanda versa sobre falhas na administração da conta vinculada ao PASEP, má gestão dos recursos e alegados desfalques, e não se limita à mera discussão sobre índices de correção monetária
. 4. A alegação de omissão quanto aos dispositivos invocados não prospera, pois o acórdão contém fundamentação suficiente, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pela parte. 5. Restou configurado o caráter infringente dos embargos, os quais visam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via eleita. 6. Não obstante, afasta-se, neste momento, a aplicação de multa por embargos protelatórios, advertindo-se, contudo, o embargante de que a reiteração de embargos com a mesma finalidade ensejará a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1002441-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Órgão Especial, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão adotada. A decisão embargada atendeu plenamente a este requisito, apresentando fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada para todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ressalte-se que, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF). Além disso, "os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, são cabíveis quando ocorrer omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no caso dos autos" (EDcl no AgRg no REsp 1.127.919/RS).

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração não se destinam ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão efetivamente existentes na decisão embargada. Na realidade, o embargante busca rediscutir questões já decididas, tentando adequar o julgado ao seu entendimento particular sobre a aplicabilidade do Tema 1150 do STJ e sobre a interpretação dos dispositivos normativos que regem a administração do PASEP.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é exclusivamente a interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no mesmo julgado. Não se verifica tal vício na decisão embargada, que mantém coerência lógica e jurídica em toda sua extensão. Similarmente, a omissão sanável por embargos declaratórios refere-se apenas aos pontos sobre os quais o julgador deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento, mas deixou de fazê-lo. Tal situação não se configura no caso concreto, uma vez que todas as questões relevantes foram adequadamente apreciadas.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o esclarecimento de pontos obscuros, a eliminação de contradições internas ou o suprimento de omissões efetivas. Não se prestam, contudo, à modificação do julgado para adequá-lo ao entendimento da parte sucumbente, nem à rediscussão de matérias regularmente decididas. A utilização dos embargos declaratórios com finalidade infringente somente se justifica em situações excepcionais, quando a correção do vício apontado implique necessariamente alteração do resultado do julgamento.

No caso presente, inexistem os vícios alegados pelo embargante, não se justificando qualquer modificação na decisão embargada. O julgado apresenta fundamentação clara, completa e juridicamente adequada, tendo examinado todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A aplicação do Tema 1150 do STJ foi correta e devidamente fundamentada, assim como a análise das demais questões suscitadas no agravo de instrumento

Ante o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração e os
REJEITO
, mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025